Tribunal: TJBA
Processo: 8030551-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030551-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEPÓSITO EM DINHEIRO. PRIORIDADE LEGAL. ARTS. 9º E 11 DA LEI Nº 6.830/80. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO POR MERA CONVENIÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTE DO STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DA AGRAVANTE. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Em prestígio aos princípios da economia e celeridade processuais, bem como da duração razoável do processo, julga-se prejudicado o processamento do agravo interno interposto em face da decisão interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo, em razão do enfrentamento do mérito do recurso principal. 2. A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de substituição do depósito em dinheiro, exigido para o recebimento dos embargos à execução, por apólice de seguro-garantia judicial apresentada pela agravante. 3. Sendo assim, analisando as teses recursais, ressalto, de logo, que embora admitido em lei como modalidade de garantia (art. 9º, II, da LEF), o seguro-garantia não possui a mesma hierarquia do dinheiro, que ocupa posição privilegiada na ordem de preferência (art. 11 da LEF), em razão de sua liquidez imediata. 4. No caso dos autos, além da recusa expressa do Município quanto ao seguro-garantia no feito de origem (ID 473954261), a agravante limitou-se a defender a suficiência da apólice ofertada, mas não comprovou, de forma concreta, a imperiosa necessidade de afastamento da ordem legal de preferência em detrimento do dinheiro. Não demonstrou, ainda, a essencialidade da substituição, restringindo-se a alegações genéricas de adequação e regularidade da apólice. A robusta capacidade econômica da empresa reforça a inexistência de prejuízo concreto. 5. Nesse sentido, a aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) pressupõe comprovação concreta de que a medida executiva escolhida é excessivamente gravosa, ônus que não foi satisfeito pela agravante. 6. Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça “a garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, situação que não é o caso dos autos” (AgInt no REsp 1.948.922/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). 7. Agravo interno julgado prejudicado e agravo de instrumento desprovido, mantendo-se incólume a decisão que rejeitou a substituição da garantia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030551-35.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como agravado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .